Tribunal: TJPA
Processo: 0808144-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808144-94.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANDREIA SIMONE PAZ VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.

UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO. PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA. PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF E EM PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.

A imposição de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, além de ter sido fundamentada em precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 641320/RS, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/05/2016) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1016695/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/03/2017), encontra amparo na súmula vinculante nº 56 do STF
(“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”
) e não violou o princípio da individualização da pena, pois o juízo coator avaliou, adequada e individualizadamente, a situação da paciente, sendo que ainda determinou a adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do regime aberto.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de

ANDREIA SIMONE PAZ VASCONCELOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo de execução nº 0012456-78.2020.8.14.0401.

O impetrante afirma que pleiteou, em 02/05/2022, a concessão de progressão ao regime aberto sob condição suspensiva ao paciente. O RMP manifestou-se pelo deferimento do pedido em 26/05/2022. Entretanto, em decisão prolatada no dia 26/05/2022, em que pese o juízo
a quo
tenha concedido a progressão ao regime aberto, impôs a utilização do monitoramento eletrônico, sem a existência de qualquer fundamentação concreta para utilização dessa medida.

Destaca que a Resolução nº 412/2021/CNJ estabelece diretrizes e procedimentos para o monitoramento eletrônico de pessoas e, em seu art. 3º, não contempla a possibilidade de imposição de monitoração eletrônica aos cumpridores de pena em regime aberto, como no caso em apreço.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal por violação aos arts. 33 e 36 do CP e art. 3º da Resolução nº 412/2021/CNJ, ao se impor uso de tornozeleira eletrônica ao paciente que se encontra em regime aberto sem fundamentação idônea.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja determinada a retirada do monitoramento eletrônico. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(fls. 19-22 ID nº 9838662).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 29-31 ID nº 9930699).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls.
42-45 ID nº 10465243).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução,
providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Pois bem. Cinge-se a irresignação veiculada neste
writ
acerca da
progressão ao regime aberto concedida à paciente, impondo a utilização do monitoramento eletrônico sem a existência, segundo a defesa, de qualquer fundamentação concreta para utilização dessa medida.

Extrai-se dos autos que o magistrado singular deferiu à paciente progressão ao regime aberto e, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado, concedeu-lhe o benefício do regime aberto com monitoramento eletrônico, estabelecendo, ainda, o cumprimento das condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP.

Como é cediço, a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do juízo da execução, exercido dentro de seu poder discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

O artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais preceitua:

“Art. 146-B.

O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...)

IV - determinar a prisão domiciliar; (...).”

Sendo assim, constata-se que a decisão encontra amparo legal e o cumprimento da pena em regime aberto domiciliar se revela mais benéfica que a execução em casa de albergado, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura do Estado e o uso da tornozeleira eletrônica visa a fiscalizar o cumprimento das condições impostas à paciente.

Verifica-se que o juízo singular, individualizando a situação de cada apenado, estabeleceu prazo diferenciado para o uso do monitoramento

de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento da pena em regime semiaberto ou pelo prazo de 90 dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto, determinando, também, que, ao término do referido período, não havendo quebra das condições, que seja procedido a retirada do equipamento.

Ademais, a imposição de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, além de ter sido fundamentada em precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 641320/RS, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/05/2016) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1016695/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/03/2017), encontra amparo na súmula vinculante nº 56 do STF (
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”
) e não violou o princípio da individualização da pena, pois o juízo coator avaliou, adequada e individualizadamente, a situação da paciente, sendo que ainda determinou a adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do regime aberto.

Nesse sentido, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO.

1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56.

2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto.

3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

4. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 691.963/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME ABERTO - PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 146-B, inciso IV, da Lei nº 7.210/84, a imposição de monitoração eletrônica para fiscalização da prisão domiciliar é uma faculdade do juízo da execução. In casu, a decisão agravada restou fundamentada na inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém compatível com o regime aberto, conforme precedentes do STF, STJ e deste TJE/PA, bem como decorreu da análise adequada e individualizada da situação do agravante, tendo sido, ainda, determinada a adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do aludido regime. Inteligência da Súmula Vinculante 56 do STF. Ademais, o caso em comento expõe uma evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena, mostrando-se adequado e necessário o monitoramento eletrônico imposto ao agravante. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(TJPA, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, 9808236, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07-06-2022, Publicado em 09-06-2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE REINSERÇÃO DO REEDUCANDO NO CONVÍVIO SOCIAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O MONITORAMENTO ELETRÔNICO É NECESSÁRIO QUANDO CONCEDIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, SENDO FACULDADE DO JUÍZO SUA IMPOSIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ. 2. NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA AO AGRAVANTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, E LHE FOI DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES. 3. NÃO HÁ ILEGALIDADE, PORTANTO, NA DECISÃO QUE, AO CONCEDER O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, DETERMINA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO ART. 146-B, IV, DA LEP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS À CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR. 4. DECISÃO FUNDAMENTADA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal

(TJPA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, acórdão nº 9821849, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 30-05-2022, Publicado em 08-06-2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO – RECURSO DO AGRAVANTE – AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE VIGILÂNCIA ELETRÕNICA – INVIABILIDADE PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I – Pacificado o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no local casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado. Nesses termos, o art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica, quando deferida a prisão domiciliar;

II – Conveniente assentar que o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime pa

(TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, acórdão nº 9317161, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 02-05-2022, Publicado em 10-05-2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO – PLEITO IMPROVIDO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO VERGASTADA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 -
DO PLEITO PELA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO:
O art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há o que se falar no presente caso em ofensa ao sistema progressivo, ou em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado.

Ademais, de acordo com o princípio da supremacia do interesse público, este prevalece sobre o interesse do particular. Logo, o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei não deve se curvar à conveniência ou comodidade do particular.

Desta forma, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.

2 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0811985-34.2021.8.14.0000 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – JULGADO EM 02/12/2021). (GRIFO NOSSO).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou estabelecimentos congêneres no Estado do Pará.

2. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810875-97.2021.8.14.0000 - RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE – JULGADO EM 26/10/2021). (GRIFO NOSSO).

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de agravo em execução,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/08/2022